Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-65.2017.8.11.0023
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002198-65.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURO SEBOLD PERIN - CPF: 335.174.609-15 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao principio da dialeticidade.

2.

Não há como registrar violação ao princípio da não surpresa, catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil, quando a questão é de direito e, neste viés, ninguém é lícito vir a juízo e alegar ignorância da lei, precedentes do STJ.

3.

O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

4.

É o caso de manter a sentença que julgou extinta a ação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
LAURO SEBOLD PERIN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e danos morais n. 0002198-65.2017.8.11.0023, ajuizada em face de
BANCO CETELÉM S.A, e Outros
, que
“nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheço a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008) mencionada anteriormente, extinguindo o processo sem resolução do mérito”
. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Apelação
(id. 172693656): afirma que, não há que se falar em ausência de interesse processual, porquanto não há o alegado fracionamento de ações, sendo que possuem outros contratos, valores diferentes e diversas instituições.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
do apelado BANCO SANTANDER S.A, pugnando
pelo desprovimento (id. 172693660).

Contrarrazões
do apelado BANCO CETELÉM S.A,
arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 172693665).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em substancioso parecer, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial, (id. 178771155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A parte apelada BANCO CETELÉM S.A
,
aponta a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade, contudo, sem razão a parte apelada.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no Resp. 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - DECISÃO SURPRESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Também em sede de preliminar, sustenta o apelante, a ocorrência de decisão surpresa, posto que, deveria ter sido intimado antes da prolação da sentença e ao julgamento antecipado.

Como regra geral, o atual código de ritos adotou uma postura de modo de que as partes tenham o conhecimento prévio acerca do próximo ato processual.

Nesse contexto, não poderia a parte ser surpreendida com uma sentença meritória, sem, antes ter encerrada a instrução processual.

Desta forma, antes do juízo
a quo
ter proferido a sentença, deveria ter sido intimado o apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide ou eventual preliminar prejudicial, em observância ao que estabelece os art. 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide.- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC). Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022).

No entanto, assim como a Constituição Federal, o Código de Processo Civil não estabelece normas vãs ou sem qualquer justificativa, pois o processo não é um fim em si mesmo.

As normas cogentes do código procedimental existem para alcançar o bem da vida, ou seja, alcançar o direito material.

Não é por outro motivo que a reforma processual privilegiou atos processuais que conduzam a prolação de uma sentença meritória.

Desta forma, a prévia intimação do apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide ou eventual preliminar tem como escopo propiciar ao mesmo que, numa perspectiva de cooperação processual e com o propósito de alcançar sentença meritória (improcedência ou procedência), possa pleitear a produção de prova.

Se o objetivo não fosse esse, a prévia intimação do apelante acerca de eventual julgamento antecipado seria apenas um ato processual inócuo e sem qualquer utilidade prática ao processo, objetivo este que não é e nem nunca foi a razão de existir do CPC!

Seria apenas a intimação pela simples intimação, ou seja, mero formalismo procedimental.

Nesse diapasão, se o apelante não tinha interesse na produção de prova, completamente desnecessário e contraproducente é a intimação prévia do mesmo acerca da preliminar arguida, haja vista que nenhum resultado útil ao processo traria tal ato processual.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Pois bem, a lide objetiva reconhecer a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, registrado sob o n. 51-823224257/17, no montante de R$ 9.714,02 (nove mil, setecentos e quatorze reais e dois centavos), encerrado no dia 15.03.2017, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor/recorrente.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Inicialmente, cumpre observar que em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau constatou-se, que além da presente ação, a parte autora/recorrente ajuizou outras demandas referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimo consignado descontados em seu benefício previdenciário, contra os mesmos réus e outras instituições bancárias, aqui relacionadas: (0002197.80..2017.8.11.0023, 0001661-40.2015.8.11.0023, 0001660.55.2015.811.0023).

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe.
(TJMT - N.U 1011942-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
(TJM N.U 1020771-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
" (TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).” (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Assim, impõe-se a extinção da lide, ainda que por fundamentos diversos dos consignados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023